Tribunal: TJDFT
Processo: 0052426-26.2010.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0052426-26.2010.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE CARMELITA MARIA DE OLIVEIRA POLLICOTT REPRESENTANTE LEGAL: IJALMAR ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Exceção de Pré-Executividade – Intimação das Partes sobre o Teor do Acórdão – Requerimento de Publicação Exclusiva em Nome de Advogados - Publicação em Nome de Patrono Diverso - Nulidade Verificada – Reabertura do Prazo para Interposição de Recurso – Deferimento. Na petição de ID 67053211, o ESPÓLIO DE CARMELITA MARIA DE OLIVEIRA POLLICOTT, na condição de apelado, apresentou petição por meio do qual alegou a nulidade da citação, com pretensão de restituição do prazo para a apresentação de defesa. Afirmam ter requerido, de maneira expressa, que todas as publicações fossem feitas em nome de Lucas Pedrosa de Lima Nogueira Corrêa André Marques, OAB/DF no 63.092 e Henrique Barros de Melo, OAB/DF no 67.022, sob pena de nulidade (ID 168880448). Com efeito, a publicação por meio da qual foi feita a intimação das partes acerca do teor do Acórdão proferido por essa turma foi feita em nome do Advogado anteriormente constituído, Jorge Luiz De Moura Andrade, conforme cópia do Diário Oficial juntada ao ID 67053212. Verifico a configuração da nulidade apontada. Conforme redação do artigo 272 do diploma processual, "quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial". Verificando-se que o espólio apelado requereu a publicação exclusiva de todas as intimações em nome dos advogados apontados e, verificando-se que a comunicação do ato processual ocorreu em nome de outro patrono, fica configurado o cerceamento de defesa, com necessidade de reabertura do prazo para a eventual interposição de recurso. No mesmo sentido, já se decidiu este Egrégio Tribunal, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. REQUERIMENTO EXPRESSO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO. VÍCIO. CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. 1. De acordo com o art. 272, § 5o, do CPC/15, as comunicações dos atos processuais podem ser efetuadas, de forma exclusiva, em nome de advogado expressamente indicado nos autos, de modo que sua inobservância implica nulidade dos atos processuais posteriores. 2. As publicações realizadas em nome de advogado diverso do indicado para essa finalidade acarretam a nulidade dos atos processuais diante do evidente prejuízo apresentado para a defesa. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (Acórdão 1841015, 07095404120238070006, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no PJe: 12/4/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATAS. PRODUTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. REQUERIMENTO EXPRESSO. PETIÇÃO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO. VÍCIO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AFASTAMENTO. ART. 272, § 8o DO CPC. 1. De acordo com o art. 272, § 5o do CPC, as comunicações dos atos processuais podem ser feitas, de forma exclusiva, em nome de advogado expressamente indicado nos autos, de modo que seu desatendimento implica nulidade. 2. As publicações feitas em nome de advogado diverso do indicado para essa finalidade, geram a nulidade dos atos processuais diante do evidente prejuízo apresentado para a defesa. 3. Nos termos do art. 272, § 8o, afasta-se a intempestividade do recurso quando o vício de intimação for reconhecido. 4. Preliminar de intempestividade rejeitada. Preliminar de nulidade acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1261400, 00051706820168070018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020.) Ante o exposto, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade, para reconhecer a nulidade da intimação das partes sobre o teor do Acórdão proferido por essa Turma ao ID 51772881 e determinar a reabertura do prazo para a interposição de recurso a partir da republicação do Acordão. À Secretaria para realizar o cadastramento de Lucas Pedrosa de Lima Nogueira Corrêa André Marques, inscrito na OAB/DF sob o no 63.092, e Henrique Barros de Melo, inscrito na OAB/DF sob o no. 67.022 como representantes do ESPÓLIO DE CARMELITA MARIA DE OLIVEIRA POLLICOTT, consoante requerido em Contrarrazões. Aguarde-se o prazo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator